Tribunal: TJES
Processo: 5032905-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032905-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYSA SARLO MEDEIROS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CONTA BANCÁRIA CRIADA SEM ANUÊNCIA DA PARTE. FRAUDE. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 15/03/2022 DESCOBRIU QUE FOI VÍTIMA DE UMA FRAUDE JUNTO AOS REQUERIDOS, POIS RECEBEU R$ 1.500,00 VIA TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR SEU FILHO, PARA QUEM ENVIOU SEU CPF PARA QUE A TRANSAÇÃO FOSSE REALIZADA VIA PIX, PORÉM, A CONTA DESTINATÁRIA NÃO FOI SUA CONTA DO BANCO DO BRASIL E SIM UMA CONTA DO ITAÚ, QUE DESCONHECE. APÓS PERCEBER A SITUAÇÃO, AS FILHAS DA AUTORA COMPARECERAM AO BANCO ITAÚ PARA BUSCAR ATENDIMENTO E SOLICITAR ESCLARECIMENTOS, SENDO INFORMADAS DE QUE NADA PODERIA SER FEITO UMA VEZ QUE A TRANSAÇÃO SE DEU PELO CANAL DIGITAL DO BANCO ITAUCARD S.A. FOI REALIZADO CONTATO COM O BANCO ITAÚ DIGITAL, NA QUAL INFORMOU QUE A CONTA HAVIA SIDO ENCERRADA PELA TITULAR, SENDO REALIZADOS UMA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$ 400,00 E O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, SENDO PEDIDOS INFORMAÇÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA NA QUAL A ATENDENTE FICOU DE ENVIAR POR E-MAIL, PORÉM, NUNCA SENDO REALIZADO O ENVIO E NÃO HAVENDO NENHUMA DEVOLUÇÃO DOS VALORES OU MEDIDA CONTRA A FRAUDE REALIZADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A LIMINAR PARA A RETIRADA DOS DADOS PESSOAIS DA DEMANDANTE DO SISTEMA CADASTRAL DAS RÉS E QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS TRANSAÇÕES EM NOME DA APOSENTADA, ALÉM DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE, CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE R$1.500,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS À, SOLIDARIAMENTE, RESTITUÍREM À AUTORA NO MONTANTE DE R$1.500,00 E AO PAGAMENTO, DE FORMA SOLIDÁRIA, DE R$1.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NA SEGURANÇA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INCONTROVERSO QUE A CONTA BANCÁRIA QUE RECEBEU A TRANSFERÊNCIA NÃO FOI CRIADA PELA RECORRENTE, TANTO QUE INEXISTE QUALQUER PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. EM RAZÃO DESSES FATOS, VISTO QUE FOI POSSIBILITADO A TERCEIRO CRIAR CONTA EM NOME DA RECORRENTE E UTILIZAR A MESMA PARA FRAUDES ENTENDO PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR DO DANO MORAL PARA R$ 3.000,00.
NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)